Tribunal: TJES
Processo: 0004604-02.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004604-02.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO PODER PÚBLICO EM GARANTIR TRATAMENTO ADEQUADO. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É dever dos entes federados garantir o direito de amplo acesso à saúde, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana, postulado que não se permite afastar, nem por hipótese. Art. 196, CR. Art. 2º,
caput
, e § 1º, da Lei nº 8.080/90.
2.
O c. Superior Tribunal de Justiça, no incidente de assunção de competência nº 14, onde se considerou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, fora fixada tese jurídica, dentre outros pontos, no sentido de que nas ações com pedido de fornecimento de medicamentos em face do Poder Público, deve prevalecer a competência do juízo de acordo com o ente incluído originalmente no polo passivo, cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento
3.
In casu, ficou evidenciada a necessidade de utilização do medicamento a partir da prescrição médica, emitida por médico que acompanha o paciente, que, no laudo médico aponta a moléstia e a resistência ao tratamento com outros fármacos a que já fez uso, fazendo-se necessário o tratamento prescrito.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004604-02.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUCAS VERDIN TAVARES

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Espírito Santo a fornecer ao Sr. Lucas Verdin Tavares, de forma continuada, o medicamento Invega Sustenna 100mg (Paliperidona).

O
Estado do Espírito Santo
em seu recurso sustenta, em síntese,:
a)
nulidade da sentença por ausência de litisconsorte passivo necessário (União) e competência da Justiça Federal;
b)
é contrária ao entendimento jurisprudencial sobre o assunto, eis que o medicamento não é padronizado no SUS e não há nos autos laudo médico circunstanciado e fundamentado que comprove prévia utilização e ineficácia de fármacos padronizados.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

De saída registro inexistir a alegada nulidade eis que não há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 855178, em sede de repercussão geral (Tema nº 793), fixou tese jurídica no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

O Pretório Excelso, outrossim, embora ainda não tenha fixado tese jurídica, reconheceu a repercussão geral do tema tratado no RE 1366243 (
Tema 1234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS
), e determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares.

Por outro lado, o c. Superior Tribunal de Justiça, no incidente de assunção de competência nº 14, onde se considerou a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, fora fixada tese jurídica, dentre outros pontos, no sentido de que nas ações com pedido de fornecimento de medicamentos em face do Poder Público, deve prevalecer a competência do juízo de acordo com o ente incluído originalmente no polo passivo, cuja repartição de competência administrativa deve ser observada apenas no cumprimento da sentença para eventuais fins de ressarcimento, vejamos:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS.

(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

No presente caso, embora o medicamento pretendido possua registro na Anvisa, não consta da Relação Nacional de Medicamentos (Rename) do SUS. Assim, a competência deve permanecer com a Justiça Estadual, na forma da tese jurídica fixada no IAC nº 14, do STJ, sobretudo porque não houve ainda fixação de tese vinculante no tema 1.234, do STF.

Feita essa observação, voltando-me à questão de fundo, no que se refere ao dever do Poder Público em fornecer adequado tratamento de saúde e o preenchimento dos requisitos para reconhecimento do direito autoral, o artigo 196 da Constituição Federal assim prevê,
in verbis
:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nesse sentido, a Lei nº 8.080/90 também dispõe em seu artigo 2º,
caput
, e § 1º:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

In casu
, ficou evidenciada a necessidade de utilização do medicamento a partir da prescrição médica emitida por médico psiquiatra que acompanha o paciente, que, conforme laudo médico, é refratário ao tratamento psiquiátrico ambulatorial, tendo sido relacionados diversos fármacos a que já fez uso, fazendo-se necessário o tratamento prescrito.

Os laudos apresentados se mostraram adequados e suficientes para demonstrar a necessidade a partir do insucesso dos tratamentos até então realizados com fármacos dispensados no âmbito do SUS.

Desta forma, é dever dos entes federados garantir o direito de amplo acesso à saúde, a fim de preservar a dignidade da pessoa humana, postulado que não se permite afastar, nem por hipótese

Assim se posicionou o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“
O direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, estando elencado, ainda, dentre os direitos sociais pelo art. 6º da Constituição Federal. Neste quadro, é dever do Estado assegurar a saúde do cidadão, como resta estabelecido no art. 196 da CF⁄88, compreendido aí, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 3. Considerando que a impetrante apresentou laudo emitido por médico da rede estadual de saúde dando conta da necessidade urgente de internação em UTI e da realização de exame, deve ser concedida a segurança para determinar à autoridade coatora que providencie ditos procedimentos. 4. Em se tratando de direitos integrantes do chamado mínimo existencial, devem ser afastados os limites tradicionalmente colocados ao controle judicial de políticas públicas, como a reserva do possível e a ausência de disponibilidade orçamentária
. 5. Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100150048534, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/05/2016, Data da Publicação no Diário: 17/05/2016).

“
Em relação à condenação do Estado a disponibilizar a internação do Requerente em Unidade de Tratamento Intensivo, o Estado não ofereceu nenhuma resistência ao pedido, razão pela qual a sentença deve ser mantida quanto ao tema.
2 - [...]. 4 - Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO (TJES, Classe: Apelação, 35130276385, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/03/2016, Data da Publicação no Diário: 08/04/2016).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“Não viola legislação federal a decisão judicial que impõe ao Estado o dever de garantir a internação em UTI conforme orientação médica e, inexistindo vaga na rede pública, arcar com os custos da internação em hospital privado”
. (AgRg no AREsp 36.394/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/2/2012, DJe 12/4/2012.) Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 807.820/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016).

Assim, tenho por escorreita a sentença que confirmou a liminar que determinou o fornecimento do medicamento.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Deixo de majorar os honorários advocatícios por não terem sido fixados na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 08 a 12/07/24:

Acompanho o E. Relator.